Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. COSMÉTICO. MÁSCARA PIGMENTANTE. PLÁGIO DE TRADE DRESS. POSSÍVEL PLÁGIO CONSTATADO EM PERICIA DE PROCESSO ANTECEDENTE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PASSÍVEIS, EM TESE, DE ELIDIR A CONCLUSÃO DO LAUDO NESSE NOVO PROCESSO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO AFASTADA. RISCO DE DANO. NÃO CONSTATAÇÃO. NOTÍCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DE FRASCO E DE IDENTIDADE VISUAL DO PRODUTO PELA AGRAVADA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, o que não se constata na hipótese dos autos.
2. A respeito da matéria tratada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a alegação de concorrência desleal por plágio de trade dress exige comprovação especifica, por prova pericial, não se admitindo, via de regra, o deferimento de metida antecipatória ou cautelar apenas em razão da similaridade visual de produtos.
3. No caso dos autos, a leitura isolada da petição inicial, aliada à prova pericial realizada em processo anterior, movido contra a agravada por empresa sucedida pela agravante, poderia revelar manifesta relevância da postulação, diante da constatação pericial de identidade visual entre os produtos, no que se refere às características do frasco, da tampa, dimensão e padrão gráfico do rótulo, além do padrão de cores adotados para identificação dos variados tipos de produtos da mesma linha.
4. Contudo, ainda que seja possível admitir a referida prova técnica no presente processo, é necessário observar que o art. 372 do CPC exige o contraditório para valoração de prova emprestada, sendo necessário que se considere os fatos novos apresentados pela defesa constituída pela agravada no presente processo, que podem, em tese, infirmar a conclusão do laudo pericial, por trazer à lume circunstâncias fáticas não levadas em consideração na prova técnica.
5. Consta do bojo das razões recursais, para além da indicação pormenorizada de possíveis distinções nos produtos produzidos pelas partes, a agravada notícia de que a venda do produto especificado como máscara pigmentante seria realizada por meio de padrão similar de apresentação por diversas marcas concorrentes, de forma uniforme no mercado. A agravada também alega que já estava estabelecida no mercado antes da agravante, adotando o mesmo padrão visual para caracterização de seus produtos, nos moldes que estão sendo questionado nos autos de origem.
6. Tais alegações, se confirmadas na fase instrutória deste novo processo, podem, em tese, afastar a conclusão do laudo pericial elaborado no processo anterior, de modo que não se constata, nessa fase preliminar, a probabilidade de direito necessária à concessão da medida antecipatória vindicada.
7. Também não se verifica presente o periculum in mora sustentado sob alegação de manutenção de concorrência desleal por plágio de trade dress, diante da notícia de que a agravada teria passado a adotar frasco e padrão visual distinto do que está sendo questionado no processo.
8. Agravo de instrumento improvido.